Tribunal: TJMT
Processo: 1030864-83.2021.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030864-83.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINA DE OLIVEIRA - CPF: 862.614.441-53 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), LAURA AMANDA DE OLIVEIRA PICCINI - CPF: 078.985.379-55 (APELADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDINA DE OLIVEIRA - CPF: 862.614.441-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA COMPANHIA AÉREA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por dano moral, proposta por consumidora representada por sua genitora, em razão de atraso superior a 47 horas em voo internacional operado pela ré, o que gerou custos adicionais e transtornos diversos.

Fato relevante. Modificação unilateral da data do voo de retorno não acompanhada de reacomodação ou assistência adequada. Tentativas infrutíferas de solução administrativa. Sentença fixou indenização em R$10.000,00.

Decisão recorrida manteve o valor fixado a título de danos morais, majorando honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de responsabilidade civil por atraso de voo; e (ii) saber se o atraso no voo, aliado à ausência de assistência adequada, configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado mostra-se razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de aplicar o Código de Defesa do Consumidor nos casos de má prestação de serviço por companhias aéreas.

A empresa não comprovou a comunicação efetiva da alteração do voo com antecedência mínima prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC, tampouco ofertou alternativas de reacomodação ou reembolso adequadas.

Comprovada a falha na prestação do serviço e os transtornos decorrentes do atraso, resta caracterizado o dever de indenizar por danos morais.

O valor fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações oriundas de transporte aéreo de passageiros. 2. O atraso de voo internacional superior a 47 horas, sem comunicação adequada e assistência ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por dano moral. 3. O valor de R$10.000,00, a título de compensação, mostra-se razoável diante das peculiaridades do caso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, art. 85, §11; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 12, §1º e §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 157.830/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 06.09.2012; STJ, AgRg no AREsp 13.283/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.05.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gol Linhas Aéreas S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da ação de indenização por dano moral movida por Laura Amanda de Oliveira Piccini, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)

Em suas razões recursais, a empresa aérea sustenta, a inadequação da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, defendendo a incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986), diante do princípio da especialidade, bem como a ausência de responsabilidade civil da recorrente, pois o cancelamento do voo decorreu de necessidade operacional, sendo tempestivamente comunicado à agência de viagens com mais de 72 horas de antecedência, nos termos da Resolução nº 400 da ANAC.

Assevera quanto a ausência de demonstração de dano moral relevante, visto que não houve sofrimento extraordinário passível de indenização. Alternativamente, formula pela redução do quantum indenizatório arbitrado, por se mostrar desproporcional e acima dos parâmetros jurisprudenciais, podendo configurar enriquecimento sem causa.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 276974878), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha (id. 281340880), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Laura Amanda de Oliveira Piccini
, representado por sua genitora Edina de Oliveira
, ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor da
Gol Linhas Aéreas S.A., aduzindo que
em 10 de abril de 2019, por intermédio de agência de viagens, bilhetes aéreos de ida e volta operados pela companhia aérea ré, ora apelante
Gol Linhas Aéreas S.A.
, com itinerário compreendido entre a cidade de Cuiabá, , e o destino turístico de Cancún, no México. A partida, segundo relata, restou agendada para o dia 25 de outubro de 2019, e o retorno para o dia 28 do mesmo mês e ano, o que se comprova pela documentação acostada à peça vestibular. Destaca a recorrida que a viagem foi cuidadosamente planejada com considerável antecedência, e, com base no cronograma de deslocamento inicialmente contratado, providenciou a reserva de hospedagem em estabelecimento hoteleiro, cujo período coincidia exatamente com as datas previstas para o deslocamento aéreo.

Contudo, aduz que, a poucos dias do embarque, foi surpreendida pela modificação unilateral da data do voo de retorno, sendo este postergado para o dia 30 de outubro de 2019 — alteração que ensejou um atraso de 47 (quarenta e sete) horas em relação à previsão inicial de regresso. Alega ainda ter empreendido tentativas infrutíferas de comunicação com a ré, na expectativa de solucionar administrativamente o impasse, o que, todavia, não logrou êxito.

Em decorrência da inesperada reprogramação do voo e da ausência de suporte por parte da transportadora aérea, a autora afirma ter sido compelida a prorrogar sua estadia no exterior, arcando com custos adicionais de hospedagem, bem como suportando uma série de transtornos de ordem pessoal e profissional, especialmente pela necessidade de reorganizar compromissos previamente agendados em sua cidade de origem.

Sustenta que a conduta perpetrada pela companhia aérea consubstancia manifesta negligência, traduzida em autêntico desrespeito ao consumidor, em afronta direta às disposições da Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, que impõe aos transportadores aéreos o dever de reacomodar o passageiro em voo próprio ou de terceiros, na primeira oportunidade disponível, hipótese esta que não se concretizou no caso sub examine.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)

Irresignada, a empresa aérea sustenta, a inadequação da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, defendendo a incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986), diante do princípio da especialidade, bem como a ausência de responsabilidade civil da recorrente, pois o cancelamento do voo decorreu de necessidade operacional, sendo tempestivamente comunicado à agência de viagens com mais de 72 horas de antecedência, nos termos da Resolução nº 400 da ANAC.

Assevera quanto a ausência de demonstração de dano moral relevante, visto que não houve sofrimento extraordinário passível de indenização. Alternativamente, formula pela redução do quantum indenizatório arbitrado, por se mostrar desproporcional e acima dos parâmetros jurisprudenciais, podendo configurar enriquecimento sem causa.

Pois bem. De início, anoto que a relação existente entre as partes caracteriza-se como de consumo, de modo que a controvérsia deve ser analisada com base na legislação consumerista.

Nesse sentido, cito o entendimento do c. STJ:

"
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TRANSPORTE AÉREO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO VALOR. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de prevalência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), em relação à Convenção de Varsóvia com suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) e ao Código Brasileiro de Aeronáutica, nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia aérea (...)
." (AgRg no AREsp n. 157.830/SP, 4ª Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 06.09.12)

"
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. ATRASO EM VOO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista (...)
" (AgRg no AREsp n. 13.283/RS, 4ª Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 17.05.12)

Dito isso, restou incontroverso que a apelante adquiriu passagem aérea da empresa aérea apelada, ocorrendo o cancelamento do voo de retorno que resultou em um atraso de
47 (quarenta e sete) horas.

A celeuma reside na verificação da existência de dano moral passível de compensação pela apelada, diante da falha na prestação de serviços.

Desse modo, sobre o tema, com a devida vênia da fundamentação posta na r. sentença, a Resolução de n. 400/2016, da ANAC é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado, oferecendo-lhe outras possibilidades. Confira:

“Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.”
(negritei).

Contudo, pelo que se denota dos autos, a apelante não logrou demonstrar a notificação adequada, pois a tela sistêmica que apresentou não é suficiente à finalidade.

Dessa forma, não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo suportado pela apelante como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

Assim, percebe-se que os transtornos enfrentados pela apelada decorreram não só do cancelamento do voo, mas também da negligência da empresa diante da falta de execução do transporte aéreo na data contratada.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil, passando à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço de parte do recurso e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025